Tribunal: TJBA
Processo: 0000623-85.2014.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000623-85.2014.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA MADUREIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA JUNIOR, JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ, MARIANA NETTO DE MENDONCA PAES, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. PAGAMENTO NOS TERMOS DA TABELA DA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE DEBILIDADE DA VÍTIMA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de cobrança de seguro DPVAT, proposta em virtude de acidente de trânsito que resultou em fratura na clavícula esquerda do autor, com invalidez parcial e incompleta.
2 - Pretensão de complementação do valor recebido administrativamente, sob alegação de que a indenização deveria ser superior, conforme tabela do Anexo I da Lei nº 11.945/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se o valor pago administrativamente a título de indenização por invalidez parcial permanente em decorrência de fratura na clavícula é proporcional ao grau de lesão apurado em perícia judicial e se atende aos parâmetros legais previstos na legislação aplicável ao seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Nos termos da Súmula 474/STJ, a indenização por invalidez parcial permanente deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão.
5 - O laudo pericial atestou invalidez funcional parcial de grau leve (10%), compatível com o valor de R$ 1.687,50 recebido administrativamente, correspondente a 12,5% do teto legal.
6 - Inexistência de direito à complementação, uma vez que a indenização respeitou os critérios objetivos estabelecidos na tabela da Lei nº 11.945/2009, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso ao qual se nega provimento.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação nº 0000623-85.2014.8.05.0187 em que figura como Apelante - ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA MADUREIRA e como Apelada - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.-

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade, em
negar
provimento à presente apelação cível,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2